Tribunal: STF
Processo: Rcl 50306
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Roberto Nilo Pinheiro da Silva, em face de decisão proferida pela Décima Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo 0007326-22.2019.4.03.6306.



    Consta dos autos que o reclamante ajuizou ação visando a concessão de aposentadoria especial, em razão de ter exercido cargo de auxiliar de serviços gerais por período superior a 25 (vinte e cinco) anos, tendo o Juízo reclamado cassado a sentença que reconhecera o direito ao citado benefício.



    Diante disso, sustenta ofensa ao disposto nos artigo 5º; artigo 7º, inciso XXIV; artigo 40, § 4º; artigo 93, inciso IX; artigos 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 e 204, todos da CF/88, bem como aos enunciados das Súmulas Vinculantes 4 e 37, do STF.



    Para tanto, afirma que:



    “Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial, é de ressaltar-se que o tempo de serviço é disciplinado pela lei em vigor à época em que efetivamente exercido, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador. Desse modo, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente uma lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial. 



    (…)



    O princípio da igualdade prevê a igualdade de aptidões e de possibilidades virtuais dos cidadãos de gozar de tratamento isonômico pela lei. Por meio desse princípio são vedadas as diferenciações arbitrárias e absurdas, não justificáveis pelos valores da Constituição Federal, e tem por finalidade limitar a atuação do legislador, do intérprete ou autoridade pública e do particular. 



    Não há como negar que a relatora atuou como legislador positivo adicionando conteúdo interpretativo próprio contrariando as Súmulas Vinculantes 4 e 37 do STF: ‘Não cabe ao poder judiciário que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.



    (…)



     Isso significa, portanto, que juízes e Tribunais não podem, nessa matéria, substituir por seus próprios critérios aqueles que só podem emanar, legitimamente, por expressa determinação constitucional, do legislador.



    (…)



    É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário que não dispõe de função legislativa passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.



    (…)



    É importante assinalar, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, não obstante a diretriz que viria a ser consolidada na Súmula Vinculante nº 04/STF, reconheceu a possibilidade de utilização,embora em caráter meramente supletivo, do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem pecuniária de servidor público ou de benefício laboral de empregado (adicional de insalubridade, no caso), até a superveniência de legislação ou, quando viável, de celebração de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho”. (eDOC 1, pp. 4-6)



     Nesses termos, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado, e ao final sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    No caso, o ato reclamado deu provimento a recurso do INSS para deixar de reconhecer a especialidade do período de 08/09/1987 a 19/04/2013, prestado no Instituto de Ciências Biomédicas – USP, ante a ausência de contato direito com agentes patológicos, julgando improcedente o pedido de aposentadoria, como se depreende do seguinte trecho:



    “(...)



    Da análise da evolução legislativa ora exposta, vê-se que a partir de 28/04/1995, não há como se considerar como tempo especial o tempo de serviço comum, com base apenas na categoria profissional do segurado. 



    Desta forma, para períodos até 28.04.1995, é possível o enquadramento por categoria profissional, sendo que os trabalhadores não integrantes das categorias profissionais poderiam comprovar o exercício de atividade especial tão somente mediante apresentação de formulários (SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030) expedidos pelo empregador, à exceção do ruído e calor, que necessitam de laudo técnico; de 29.04.1995 até 05.03.1997, passou-se a exigir a exposição aos agentes nocivos, não mais podendo haver enquadramento com base em categoria profissional, exigindo-se a apresentação de formulários emitidos pelo empregador (SB-40, DISES-BE 5235, DSS8030 e DIRBEN 8030), exceto para ruído e calor, que necessitam de apresentação de laudo técnico; e a partir de 06.03.1997, quando passou a ser necessária comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, em qualquer hipótese. 



    Contudo, a presença do agente nocivo nas condições de trabalho, por si só, não caracteriza a atividade como especial para fins previdenciários. Além da sua presença é imprescindível que a exposição tenha ocorrido de modo habitual e permanente e que não tenha sido utilizado Equipamentos de Proteção Coletiva ou Individual eficazes nos moldes da fundamentação que segue.



    (…)



    Da habitualidade e permanência para exposição a agentes biológicos 



    A questão foi recentemente analisada pela TNU no Tema 211, com acórdão transitado em julgado em 12/02/2020, firmada a seguinte tese: Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada. 



    Em outras palavras, restou reconhecida pela TNU a natureza peculiar dos agentes biológicos, cuja exposição gera especialidade por um misto de efetivo desgaste ao organismo humano e perigo de contágio através de agentes patógenos, o que torna a análise da habitualidade e permanência também diferenciada, pautada na probabilidade de exposição ocupacional, de acordo com a profissiografia, que deve sempre ser analisada para verificação se esta exposição é indissociável da produção do bem ou prestação do serviço. 



    Do caso concreto 



    Período de 08/09/1987 a 19/04/2013, Instituto de Ciências Biomédicas - USP Como prova da exposição a agentes nocivos o autor anexou PPP (doc. 8/11, arquivo 2) com a seguinte profissiografia: 



    Não obstante a presença de agentes biológicos no PPP, o autor não trabalhava diretamente com agentes patogênicos, pois auxiliar de serviços gerais por todo o período. E desta feita não se expunha a risco acima do que qualquer indivíduo que adentre o Instituto por qualquer motivo. 



    Assim, não verifico exposição indissociável das atividades exercidas e, portanto, não reconheço o período como trabalhado em atividade especial. 



    Por consequência, julgo improcedente o pedido de concessão de aposentadoria e CASSO os efeitos da antecipação de tutela. 



    OFICIE-SE COM URGÊNCIA À APSDJ para cumprimento desta decisão cessando o benefício imediatamente. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso do INSS, para deixar de reconhecer a especialidade do período de 08/09/1987 a 19/04/2013, Instituto de Ciências Biomédicas – USP pela ausência de contato direito com agentes patológicos e julgar improcedente o pedido de aposentadoria”. (eDOC 6 – grifo nosso)



    Logo, não se configura violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4, em que o Supremo Tribunal Federal assentou que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. Confira-se:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    Tampouco se percebe ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Assim, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte nos enunciados das Sumulas Vinculantes 4 e 37, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Ora, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Reclamação em que se impugna decisão de Turma Recursal que, com base na Súmula Vinculante 37 e na insuficiência probatória, julgou improcedente pedido de recálculo de revisão remuneratória, fundado em suposta aplicação distinta de índice de correção monetária. 2. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que inviabiliza o exame do pedido. 3 Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 35.687 AgR, Rel. MIn. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.10.2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 43316 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.8.2021)



    Destaco, no mais, que a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente